Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 435 e 436 do Código de Processo Civil, de modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se a parte apelada, TITAN COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifeste acerca do documento de ID 64044650. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora